Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-17.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800405-17.2020.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DAMIAO DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: WALDILEIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE PROFERIR UMA CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – As provas constantes nos autos são insuficientes a conduzir à certeza de que o apelado teria incorrido no tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, de modo que a absolvição é a medida de rigor a se manter, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

02 – Apelação conhecida e improvida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo apelante, cuja peça acusatória imputa a José Damião da Silva Araújo a prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Na denúncia (
Num. 7401035 - Págs. 1 a 2
), há,
ipsis litteris
:

Narram os autos do Inquérito Policial, que no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 22H, na Segunda Travessa do Bairro Asa Branca, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de Rosely Pires dos Santos, sua companheira.

Na data acima mencionada, a vítima e o denunciado se encontravam na residência do casal, quando ele desferiu um soco em direção ao seu rosto da vítima. A ofendida logrou em desviar e a agressão se deu em seu braço.

Em depoimento prestado perante autoridade policial declarou que é constantemente agredida.

Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa e o Laudo do Exame de Corpo de Delito
.

Houve o recebimento correlato (
Num. 7401036 - Pág. 1
).

O apelante apresentou resposta escrita à acusação (
Num. 7401044 - Págs. 1 a 3).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima e se interrogou o apelado, tendo sido, no ato, apresentadas alegações finais (
Num. 7401120 - Págs. 1 a 2, Num. 7401121 - Pág. 1, Num. 7401122 - Pág. 1, Num. 7401123 - Pág. 1, Num. 7401124 - Pág. 1, Num. 7401125 - Pág. 1, Num. 7401126 - Pág. 1 e Num. 7401127 - Pág. 1).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo o recorrido quanto ao crime configurado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (
Num. 7401128 - Págs. 1 a 3
).

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação, cujas razões voltaram-se à condenação do recorrido na sanção punitiva do art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.343/2006 (
Num. 7401142 - Págs. 1 a 7
).

Tendo comparecido voluntariamente ao prédio sede do fórum local, o recorrido foi devidamente intimado, afirmando não ter interesse na apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (
Num. 7401154 - Pág. 1
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (
Num. 7471479 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do recurso (
Num. 8335591 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pugna, em suma, a acusação, pela condenação do recorrido na sanção do art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, sob alegação de que há provas suficientes para tanto.

Pois bem.

O artigo 155, do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fundamentando sua convicção.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a demonstração da materialidade e da autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputada pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, entendo acertada a decisão do juiz sentenciante (
Num. 7401128 - Págs. 1 a 3)
, o qual verificou não restarem materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Em seu depoimento judicial, a vítima relatou que houve uma discussão com o apelado, momento que teria sofrido um empurrão e um soco, sem poder precisar o motivo da briga, tendo permanecido apenas uma lesão em seu braço, a qual sumiu rápido, e que tal fato foi um episódio isolado, vez que o recorrido não tinha costume de ter tal atitude.

Às perguntas de costume, informou que mantém relacionamento com o apelado e que se sente segura para se relacionar com ele.

Já o apelado, de seu turno, negou a agressão, afirmando que foi a vítima quem tentou lhe bater, elevando o braço apenas com o fito defensivo, todavia, seu membro atingiu o braço da vítima, causando-lhe um hematoma.

Não foram ouvidas demais testemunhas no curso processual, destaque-se, e, conforme fundamentado pelo Juízo, o casal se encontra vivendo estavelmente hoje em dia, sendo primário o recorrido, conforme Certidão Judicial Criminal Negativa acostada ao
Num. 7401057 - Pág. 1.

O exame de corpo de delito (
Num. 7401031 - Pág. 23) não atestou incapacidade da vítima ou risco de vida desta, assim como se encontra em desconformidade com a previsão exposta no art. 159, §1º, do CPP.

Desse modo, em que pese o relevo da palavra da vítima em crimes da espécie (a qual somente fora contundente na fase administrativa), entendo que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do apelado, seja em razão da dúvida se ele tentou se defender (conforme aduzido pelo próprio e não afastado o relato pela vítima), seja em razão da não comprovação efetiva do seu
animus laedendi
contra a ofendida em função da sua condição de mulher.

Para finalizar a análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO.
Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas robustas, cabais e irrefutáveis, bem como em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do recorrido pelo magistrado
a quo
, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2023